Tribunal: STF
Processo: HC 218554
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA. REGIME FECHADO: ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão por meio do qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 726.544/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). No dosimetria, o Juízo estabeleceu a pena-base em 5 anos e 10 meses, considerados os maus antecedentes. Observou a atenuante da menoridade relativa, retornando a pena ao patamar mínimo.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva. O acórdão transitou em julgado em 04/02/2022.



    4. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, formalizado em 08/08/2022, o impetrante sustenta o cabimento do regime semiaberto. Reporta-se ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, esclarecendo que o paciente permaneceu preso, cautelarmente, por mais de 8 meses. Aponta ofensa ao verbete nº 718 da Súmula do STF, a estabelecer que “a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada”.



    6. Requer o implemento do regime inicial intermediário.



    É o relatório. 



    Decido.  



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 04/02/2022, tendo sido formalizada esta impetração em 08/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Na fixação do regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    10. No caso, o Juízo sentenciante estabeleceu a pena-base do paciente acima do mínimo legal, referindo-se aos maus antecedentes. Com esse fundamento, definiu o regime fechado. Eis o trecho da decisão: 



    “(...) Na primeira fase de fixação da pena, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, em razão dos maus antecedentes do réu (condenação pela prática de crime anterior de tráfico de drogas - transitada em julgado em data posterior - certidão de fls.24/25 e consulta ao sistema SAJ - autos nº 0000972-14.2017.8.26.0603), fixo pena-base acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.



    (...)



    O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, considerando que o réu possui maus antecedentes (condenação anterior pela prática do mesmo crime - tráfico de drogas).” (e-doc. 2, p. 27; grifos nossos).



     11. A conclusão foi mantida, pelo Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação (e-doc. 2, p. 60).



     12. Assim, embora a pena tenha resultado em quantum inferior a 8 anos (5 anos de reclusão, ou até mesmo 4 anos e 2 meses, se computado o alegado período de prisão cautelar), não há constrangimento ilegal na definição do regime fechado, tampouco ofensa ao enunciado nº 718 da Súmula do STF, uma vez observado o figurino legal. 



    13. Nessa linha é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas desta Corte. A propósito, destaco: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não estão condicionados ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, e do art. 44, III, do mesmo diploma legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 186.463-AgR/SP, Rel. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO ANTE A PRESENÇA DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A presença de maus antecedentes ou de reincidência é razão suficiente para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. A existência de circunstância judicial desfavorável é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 206.199-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022; grifos nossos).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator